Tribunal: STF
Processo: Rcl 47039
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela CEMIG Distribuição S.A. em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região proferido nos Autos nº 0010819-57.2015.5.03.0132.
    2. A parte reclamante alega que, ao negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de transcendência da causa, o órgão reclamado teria usurpado a competência desta Suprema Corte, por “suprimir à parte a possibilidade de levar a matéria ao conhecimento dos órgãos colegiados do TST e, posteriormente, ao STF”. Aduz, ainda, que a matéria dos autos tem relação com o Tema 1.046 da repercussão geral, porquanto debatida a validade de cláusula coletiva que fixou o salário básico como base de cálculo do adicional de periculosidade. Requer a cassação da decisão reclamada.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. Na inicial, a parte reclamante aponta como reclamado acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Não obstante, apresenta argumentos pertinentes à subsequente decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Alega que, ao se negar seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por ausência de transcendência, o órgão reclamado estaria a inviabilizar a apreciação de matéria constitucional - Tema 1.046 da repercussão geral – por esta Suprema Corte.
    6. Em primeiro lugar, observa-se que, ao contrário do alegado, o TST afastou a necessidade de demonstração do requisito da transcendência, conhecendo do recurso, mas negando-lhe provimento por estar a decisão recorrida em conformidade com a jurisprudência daquela Corte. Transcrevo o teor dos fundamentos da decisão:
    “Convém destacar que o apelo obstaculizado é regido pela Lei 13.015/2014, mas não pela Lei 13.467/2017, tendo em vista haver sido interposto contra decisão publicada em 19/12/2016, após iniciada a eficácia da aludida norma, em 22/9/2014.
    No caso em tela, o recorrente logrou demonstrar a satisfação dos requisitos do art. 896, § 1º-A, da CLT, com a redação dada pela Lei 13.015/2014. Não obstante isso, o recurso de revista efetivamente não logra processamento, como se demonstrará a seguir.
    O agravo de instrumento é tempestivo, está subscrito por advogado habilitado nos autos. 
    No caso dos presentes autos, observe-se que a decisão agravada, ao denegar seguimento ao recurso de revista interposto, apresentou fundamentação condizente com a exigência estabelecida no § 1º do art. 896 da CLT.
    A ordem de obstaculização do recurso de revista há de ser mantida na medida em que as razões de agravo de instrumento não lograram infirmar os bem lançados fundamentos da decisão agravada. A decisão regional está em perfeita sintonia com as Súmulas 191 e 431 do TST, circunstância que atrai a incidência do entendimento insculpido na Súmula 333 do TST. 
    Eis a atual jurisprudência do TST sobre as matérias de todas as turmas: 
    (...)
    Em vista do exposto, com base nos arts. 932, IV, c/c 1.011, I, do CPC, e 118, X, do RITST, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.”
    7. Frisa-se, assim, que a decisão afastou a aplicação da Lei 13.467/2017, que exige a demonstração do requisito da transcendência para o seguimento do recurso de revista, de modo que não procede a alegação de que o reconhecimento da ausência de transcendência constituiu óbice a que a parte levasse ao conhecimento desta Suprema Corte eventuais questões constitucionais, mediante a interposição de recurso extraordinário.
    8. Em segundo lugar, tanto a decisão do TRT quanto a do TST são anteriores ao paradigma invocado. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, nos termos do § 5º do art. 1.035 do CPC. No entanto, a decisão do TST, a mais recente entre as duas, foi proferida em 22.05.2019, quando ainda não existia a ordem de suspensão nacional em questão.
    9.  Em terceiro lugar, a controvérsia dos autos de origem restringe-se, atualmente, à existência de irregularidade processual à luz da Súmula 383, I e II, do TST e dos arts. 76, §2º, 104, caput, e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tendo em conta que, após a decisão reclamada, não se conheceu de agravo, porque assinado por advogado sem procuração nos autos. Assim, não existe identidade entre o direito controvertido e a matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral no STF no Tema 1.046.
    10. Nesse cenário, não há usurpação da competência do STF nem descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633. Na mesma linha, cito a Rcl 43.654, Rel. Min. Dias Toffoli.
    11.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator